Tribunal: TJDFT
Processo: 0730291-61.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730291-61.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO ANDREY RAMOS GOES APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Vistos. Constatei que, nos autos, não há notícias de que o patrono do apelante possui inscrição suplementar junto à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal, como exige o art. 10, §2o da Lei 8.906/94. Intimado, o causídico pleiteou a dilação do prazo por 20 (vinte) dias. (ID 17595338). Diante da inexistência de prazo legal específico, concedo o prazo de 10 (dez) dias para a devida comprovação. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator